Tribunal: TJMT
Processo: 1010233-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Habeas Corpus n. 1010233-27.2021.8.11.0000
Impetrante: Alexandre Dantas Emiliano
Paciente: Jorge Leonel Sierra Aponte
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jorge Leonel Sierra Aponte, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito de estupro de vulnerável.
Em síntese, o impetrante alega que o paciente foi preso em 5 de junho de 2021 pela suposta autoria do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal, sendo a prisão em flagrante relaxada e decretada a prisão preventiva durante a audiência de custódia realizada em 6 de junho do corrente ano.
Assevera, outrossim, que a competência do Juízo de Custódia se exauriu quando do relaxamento da prisão em flagrante, não tendo competência para a conversão da prisão em preventiva, conforme o Provimento TJMT n. 12/2017-CM.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem para que seja cassada parcialmente a decisão coatora, no que tange a decretação da prisão preventiva, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. 90493462).
Junta documentos (Ids. n. 90493463 a Id. 90493465).
Em razão da ausência justificada do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, o presente feito eletrônico veio concluso ao meu gabinete para apreciação na condição de relator substituto.
É o relatório.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência.
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime em tese perpetrado.
Além disso, a alegação de que o “Juízo de Custódia se exauriu quando do relaxamento da prisão em flagrante, não tendo competência para a conversão da prisão em preventiva”, não se mostra pertinente, na medida em que o art. 1o, II, do Provimento n. 12/2017-CM estabelece a possibilidade do magistrado avaliar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva.
É imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal